Tribunal: TCU
Processo: 022.429/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 549/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer da SecexSaude: 1. Processo TC- Processo 022.429/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré - RO 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.